Tribunal: TJBA
Processo: 8003995-61.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003995-61.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DERMIVALDO CELESTINO DE ARAGAO

Advogado(s)
:
EDIMARIO TEIXEIRA LIMA

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia
em relação a Dermivaldo Celestino de Aragão pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343 de 2006. O magistrado de primeiro grau considerou que a ausência de pesagem precisa das substâncias entorpecentes no momento da apreensão comprometeu a cadeia de custódia da prova, o que impediria o reconhecimento da justa causa para
deflagração d
a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a omissão do peso exato das drogas no auto de apreensão e no laudo de constatação preliminar constitui vício insanável que justifique a rejeição da denúncia, mesmo diante da existência de laudo pericial definitivo elaborado por perito oficial que ateste a natureza e a quantidade do material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal ao descrever o fato criminoso com as suas circunstâncias e indicar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.

4.
No estágio processual de recebimento da denúncia prevalece o juízo de prelibação orientado pelo princípio do interesse da sociedade em apurar a infração, não sendo exigida prova exauriente.

5.
O laudo de constatação preliminar possui natureza meramente informativa e serve para subsidiar a lavratura do auto de prisão em flagrante e o oferecimento da peça acusatória inicial.
(HC 361.750/TO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/9/2016)

6.
Eventuais irregularidades ou omissões quanto à pesagem da droga na fase inquisitorial são superadas pela juntada do laudo pericial definitivo assinado por perito oficial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(STJ - AgRg no RHC: 147427 AL 2021/0146537-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

7.
A existência de laudo definitivo que identifique a massa bruta e líquida das substâncias apreendidas garante a higidez da prova material e autoriza o prosseguimento da persecução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente possui caráter informativo e sua eventual deficiência não obsta o recebimento da denúncia. 2. A materialidade do crime de tráfico de drogas é validada pela juntada de laudo pericial definitivo que supra omissões do exame provisório quanto à pesagem do material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 158-A e 395; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 147.427/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº

8003995-61.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Recorrido

DERMIVALDO CELESTINO DE ARAGÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.